Tribunal: TJDFT
Processo: 0000437-07.2007.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DECISÃO DO JÚRI. PROVA SUFICIENTE. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que o acusado pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2o, II, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sem observância do art. 226 do CPP, enseja nulidade da condenação; e (II) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, justificando novo julgamento ou o afastamento da qualificadora do motivo fútil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade do reconhecimento fotográfico não se configura quando o ato é corroborado por outras provas independentes, idôneas e colhidas sob o crivo do contraditório, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (RHC 206.846/DF) e do STJ (HC 598.886/SC).
4. O reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento do art. 226 do CPP quando houver dúvida quanto à autoria, não sendo prova tarifada; se há outros elementos autônomos que demonstram a autoria, o reconhecimento irregular não invalida o conjunto probatório.
5. No caso concreto, o reconhecimento fotográfico foi confirmado por testemunhas presenciais em juízo, que relataram detalhadamente a ação do réu, assegurando a autoria e a materialidade do crime.
6. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CF/88, art. 5o, XXXVIII) somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais de decisão arbitrária e divorciada das provas, o que não se verifica, pois os jurados acolheram a tese acusatória com base em provas coerentes e harmônicas.
7. Mantém-se a qualificadora do motivo fútil, uma vez que as provas convergem para demonstrar que o homicídio decorreu de discussão banal sobre a recusa de fornecimento de cerveja, circunstância reconhecida expressamente pelos jurados.
8. Correta a fixação da pena em 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, consideradas as circunstâncias e consequências graves do crime, bem como a culpabilidade acentuada do agente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento fotográfico quando existirem outras provas autônomas e idôneas da autoria.
2. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, o que não ocorre quando há suporte probatório coerente e convergente.
3. O motivo fútil configura-se quando o homicídio decorre de desentendimento banal, revelando desproporção entre a causa e o resultado letal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 33, 44, 59, 68 e 121, §2o, II; CPP, arts. 226 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206.846/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 22.02.2022; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 19.04.2022; TJDFT, Acórdão 1741182, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 10.08.2023.